Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com afastamento do pedido de desclassificação da conduta para o de porte de drogas para uso próprio.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Inviável a aplicação, na hipótese, da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, por não cumprir com o requisito referente à primariedade.
4. Recurso conhecido e não provido.